Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732261-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CHRISTINY GONCALVES CAETANO, JERRE ADRIANE VIEIRA LUNA, SAMIRAH CRUVINEL RAMOS AGRAVADO: ROSELY INACIO DE SOUZA, ANDRE LUIS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores KELLY CHRISTINY GONÇALVES CAETANO, JERRE ADRIANE VIEIRA LUNA e SAMIRAH CRUVINEL RAMOS em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica no 0708905-37.2021.8.07.004 que indeferiu a tutela de urgência pleiteada (Id 102002127 – origem). Após despacho (Id 29779388), a advogada dos agravantes informou em sua manifestação de Id 30037878 que, apesar de o prazo final para a interposição do recurso ter sido dia 29/09/2021, ocasião em que inseriu a petição e todos os documentos, somente em 07/10/2021 percebeu não ter ocorrido o efetivo protocolo, não sabendo informar se houve falha no sistema ou se simplesmente deixou de protocolar o recurso. Assevera que em 29/09/2021 encontrava-se com sintomas sugestivos de Covid-19, requerendo, ao final, que seja considerada a interposição do recurso na data da assinatura da petição e juntada dos documentos aos autos. Colaciona documentos de Id 30037879/30037883. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, tenho que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. No caso em tela, a decisão agravada foi disponibilizada em 03/09/2021, sexta-feira (ID 102328575 - origem), de forma que o prazo recursal de 15 dias úteis findou em 29/09/2021. Em que pese a assinatura da petição recursal e dos documentos que a instruem ter sido realizada pela advogada em 29/09/2021, vislumbra-se que a efetiva distribuição/protocolo/juntada ocorreu intempestivamente apenas em 07/10/2021, às 21:09:30, após o decurso do prazo recursal, conforme se extrai da informação extraída da consulta aos referidos documentos no sistema PJe: “O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0732261-73.2021.8.07.0000 em 07/10/2021 21:09:30 por LUCI CORREIA PEREIRA RAMOS” Em que pese a advogada argumentar não saber se houve falha no sistema, não se vislumbra, contudo, qualquer comprovação de que tal equívoco ou empecilho de protocolo em 29/09/2021 tenha decorrido exclusivamente de eventual problema no sistema do PJe. Já no que tange aos alegados sintomas sugestivos de Covid-19 na ocasião, tem-se, contudo, não constituir, ante as peculiaridades do presente caso, justa causa apta a ensejar a suspensão/prorrogação do prazo recursal, conforme previsto nos artigos 223 e 1.004 do CPC, in verbis: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” “Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.” Isso porque, apesar de a advogada demonstrar a existência de consultas médicas em 28/09/2021, inclusive com expedição de atestado médico e solicitação de exame RT-PCR para SARS Cov 2 (Id 30037879/30037883), cujo resultado contudo não foi juntado ao feito, extrai-se que esta, ao invés de pugnar pela suspensão ou prorrogação do prazo, optou por promover na data de 29/09/2021 à assinatura da petição recursal e da documentação pertinente no âmbito do sistema PJe, de forma a demonstrar que não estava totalmente impedida de praticar os atos processuais necessários na ocasião, deixando, todavia, de realizar o regular e necessário protocolo tempestivo do recurso. Referido protocolo somente foi efetivado intempestivamente em 07/10/2021, após a própria advogada perceber o equívoco, sem que, também nesta oportunidade, tenha ela justificado a situação. A par dessas questões, não tendo sido interposto o recurso no prazo legal e nem demonstrando justa causa a impedi-la totalmente de cumprir o prazo recursal peremptório, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora